Tribunal: TJSP
Processo: 2394359-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS E DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CONTA CONJUNTA. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Solange Aparecida de Carvalho Falasca contra decisão que indeferiu pedidos de concessão de justiça gratuita e de desbloqueio de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS E DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CONTA CONJUNTA. ARTIGO 833, INCISOS IV E X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Solange Aparecida de Carvalho Falasca contra decisão que indeferiu pedidos de concessão de justiça gratuita e de desbloqueio de valores constritos em execução fiscal movida pelo Município de São Paulo, para cobrança de crédito tributário de IPTU referente aos exercícios de 2021 e 2022.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente conjunta e caderneta de poupança, diante da natureza alimentar dos proventos previdenciários depositados e da proteção legal conferida aos depósitos em poupança inferiores ao limite de quarenta salários-mínimos.
III. Razões de Decidir
Os extratos bancários demonstram que a conta corrente atingida pela constrição registra pagamento de benefício previdenciário do INSS, evidenciando a natureza alimentar dos valores depositados, pouco importando que o benefício seja titularizado pelo esposo da agravante, por se tratar de conta conjunta utilizada para subsistência familiar.
Parte dos valores constritos encontrava-se depositada em caderneta de poupança, em montante inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, hipótese expressamente protegida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
A penhora de benefício previdenciário, verba de cunho alimentar, contraria o disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC, inexistindo elementos aptos a justificar a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto.
O parcelamento administrativo posteriormente celebrado não afasta a impenhorabilidade das verbas constritas, sendo o desbloqueio determinado em razão da natureza alimentar dos valores e da proteção legal incidente sobre a caderneta de poupança.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento:
Proventos de aposentadoria depositados em conta conjunta conservam natureza alimentar e permanecem impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.
Valores depositados em caderneta de poupança inferiores ao limite legal de quarenta salários-mínimos são impenhoráveis, conforme artigo 833, inciso X, do CPC.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, incisos IV, X e §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2249702-57.2024.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, 15a Câmara de Direito Público, j. 27/01/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2177173-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Raul De Felice, 15a Câmara de Direito Público, j. 24/01/2025.